Tribunal: TJDFT
Processo: 0725490-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725490-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODU BRASIL MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP AGRAVADO: AUTO POSTO ESQUINA LIMITADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MODU BRASIL MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título executivo extrajudicial (PJE 0728832-03.2018.8.07.0001) proposta por AUTO POSTO ESQUINA LIMITADA DA em desfavor da agravante, que apreciou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante/devedora, nos seguintes termos, verbis: 1. Da exceção de pré-executividade de ID57475450. A parte executada MODU BRASIL MÓVEIS PLANEJADOS LTDA opôs exceção de pré-executividade em que alega, em suma, sua ilegitimidade passiva e a inexigibilidade do título. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Atente-se a parte excipiente que a sentença proferida nos embargos à execução de no 0719499-90.2019.8.07.0001 (ID53891819), em que se declara a ilegitimidade de Paulo Henrique Lira para compor o polo passivo do presente feito, foi estendida somente aos demais fiadores, e não à empresa executada. Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. 2. Da análise da legitimidade passiva das pessoas físicas, Luis Guilherme Delmont e Paulo Henrique Lira, tal como referida na sentença proferida nos embargos à execução (ID53891819). O teor da sentença referida declarou a ilegitimidade de Paulo Henrique Lira para compor o polo passivo da presente execução, estendendo-se seus efeitos aos demais fiadores, no caso Luis Guilherme Delmont, conforme consta no contrato de ID16826166. Portanto, declaro o feito extinto, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC., somente em relação a essas pessoas físicas. Preclusa a presente decisão, proceda-se com baixa das pessoas físicas do polo passivo e demais cautelas de praxe. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que as matérias suscitadas, quais sejam, a ilegitimidade passiva e ausência de formalidade do título, na exceção de pré-executividade não se enquadram no art. 917 do CPC e que, portanto, poderiam ser suscitadas pela via da exceção. Aduzindo estarem presentes os pressupostos requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Regular preparo (ID 18061296 e 18061297). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à admissibilidade ou não da exceção de pré-executividade arguida pela devedora/agravante versando sobre a ilegitimidade passiva e a formalidade do título cambiário exequendo. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. As matérias suscitadas na defesa indireta são aquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, isto é, matérias de ordem pública, pressupostos processuais e condições da ação, ou relativas à eventual nulidade do título, não sendo cabível qualquer dilação probatória para sua demonstração. Contudo, apesar do instituto originalmente se limitar às matérias de ordem pública, conhecidas de ofício pelo juiz, seu alcance tem sido expandido, abrangendo também às hipóteses em que ‘o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução’ (Neves, Daniel Amorim Assumpção, in Manual de Direito Processual Civil. 2a edição. São Paulo: Método, 2010, p. 985). No caso em apreço, a exceção de pré-executividade oposta pela agravante está amparada nas seguintes alegações: - ilegitimidade passiva da MODU BRASIL MOVEIS PLANEJADOS LTDA, e - irregularidade na constituição do título cambiário (duplicata virtual) por ausência do protesto. No que tange a questão da ilegitimidade passiva, constata-se que, não obstante o juízo de origem tenha feito consignar que rejeitava liminarmente a exceção de pré-executividade, esta foi regularmente processada, com o respectivo contraditório, mediante a intimação do exequente para se manifestar, tendo, contudo, transcorrido in albis o prazo do excepto/credor. Ao apreciar as razões da exceção oposta pela devedora, o magistrado a quo considerou que as questões suscitadas não seriam matérias admitidas pela limitada via da exceção de pré-executividade. Contudo, apreciou a questão da pertinência subjetiva da devedora/agravante indicando que a sentença proferida nos dos embargos do devedor PJe no 0719499-90.2019.8.07.0001 não reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa devedora, ora agravante, mas tão somente dos fiadores incluídos pela exequente como co-devedores. Consoante se extrai da decisão dos referidos embargos do devedor e dos demais elementos dos autos de origem, não há como afastar a legitimidade passiva da MODU BRASIL MOVEIS PLANEJADOS LTDA para responder pela execução. A tese sustentada pela recorrente de que a empresa que firmou o recebimento das mercadorias foi a MODU MÓVEIS MODULARES LTDA EPP não tem o condão de desconstituir a duplicata mercantil virtual, que foi extraído em desfavor da agravante com base no contrato de fornecimento de combustíveis e nas notas promissórias emitidas (IDs 16826166 e 16826191 dos autos de origem). Assim, em relação à esta ilegitimidade passiva, não há como prosperar a exceção de pré-executividade oposta pela devedora. No que tange à alegada ausência de requisito formal do protesto, extrai-se dos autos da execução que o credor não logrou instruir sua petição inicial com a certidão de protesto, não se prestando para a comprovação da constituição do devedor em mora os documentos constante nos IDs 16826281 e 16826305. Sobre o tema, importa destacar que a duplicata virtual como título cambiário, pode embasar execução extrajudicial, desde que regularmente instruída boleto bancário acompanhado do instrumento de protesto, notas fiscais e comprovante de entregas das mercadorias, segundo interpretação hodierna do art. 15 da Lei 5.474/68. Como cediço, a efetiva comprovação do protesto, por meio do respectivo instrumento ou da certidão expedida pelo Cartório, é o instrumento pela qual o devedor é constituído em mora. No caso em apreço, a parte credora limitou-se a apresentar o boleto correspondente aos emolumentos cartorários (ID 16826281) e um documento denominado “Relatório para o apresentante” (ID 16826305) os quais não comprovam o efetivo protesto, porquanto sequer indicam se houve a intimação do devedor. Nesse contexto, assiste, em parte, razão à agravante, porquanto o título cambiário que ampara a ação originária não atende todos os requisitos formais para a pretensão executiva. Vale gizar que o prosseguimento da execução, com suas medidas expropriatórias, por si já caracteriza o grave dano, o qual, juntamente com a verossimilhança do direito vindicado, nos termos já expendidos, autorizam o deferimento da pretensão para que seja suspensa a ação de execução. Ante o exposto, DEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal, facultando-lhe comprovar a apresentação nos autos de origem dos instrumentos de protesto ou da respectiva certidão relativos aos títulos executados na ação de origem. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MODU BRASIL MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na execução de título executivo extrajudicial (PJE 0728832-03.2018.8.07.0001) proposta por AUTO POSTO ESQUINA LIMITADA DA em desfavor da agravante, que apreciou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante/devedora, nos seguintes termos, verbis: 1. Da exceção de pré-executividade de ID57475450. A parte executada MODU BRASIL MÓVEIS PLANEJADOS LTDA opôs exceção de pré-executividade em que alega, em suma, sua ilegitimidade passiva e a inexigibilidade do título. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Atente-se a parte excipiente que a sentença proferida nos embargos à execução de no 0719499-90.2019.8.07.0001 (ID53891819), em que se declara a ilegitimidade de Paulo Henrique Lira para compor o polo passivo do presente feito, foi estendida somente aos demais fiadores, e não à empresa executada. Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. 2. Da análise da legitimidade passiva das pessoas físicas, Luis Guilherme Delmont e Paulo Henrique Lira, tal como referida na sentença proferida nos embargos à execução (ID53891819). O teor da sentença referida declarou a ilegitimidade de Paulo Henrique Lira para compor o polo passivo da presente execução, estendendo-se seus efeitos aos demais fiadores, no caso Luis Guilherme Delmont, conforme consta no contrato de ID16826166. Portanto, declaro o feito extinto, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, c.c. art. 771, parágrafo único, ambos do CPC., somente em relação a essas pessoas físicas. Preclusa a presente decisão, proceda-se com baixa das pessoas físicas do polo passivo e demais cautelas de praxe. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que as matérias suscitadas, quais sejam, a ilegitimidade passiva e ausência de formalidade do título, na exceção de pré-executividade não se enquadram no art. 917 do CPC e que, portanto, poderiam ser suscitadas pela via da exceção. Aduzindo estarem presentes os pressupostos requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada. Regular preparo (ID 18061296 e 18061297). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificada mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à admissibilidade ou não da exceção de pré-executividade arguida pela devedora/agravante versando sobre a ilegitimidade passiva e a formalidade do título cambiário exequendo. A exceção de pré-executividade consiste em um incidente processual de defesa, admitida pela jurisprudência e doutrina, nos próprios autos da execução, quando a ação executiva carece dos requisitos necessários para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. As matérias suscitadas na defesa indireta são aquelas que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, isto é, matérias de ordem pública, pressupostos processuais e condições da ação, ou relativas à eventual nulidade do título, não sendo cabível qualquer dilação probatória para sua demonstração. Contudo, apesar do instituto originalmente se limitar às matérias de ordem pública, conhecidas de ofício pelo juiz, seu alcance tem sido expandido, abrangendo também às hipóteses em que ‘o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução’ (Neves, Daniel Amorim Assumpção, in Manual de Direito Processual Civil. 2a edição. São Paulo: Método, 2010, p. 985). No caso em apreço, a exceção de pré-executividade oposta pela agravante está amparada nas seguintes alegações: - ilegitimidade passiva da MODU BRASIL MOVEIS PLANEJADOS LTDA, e - irregularidade na constituição do título cambiário (duplicata virtual) por ausência do protesto. No que tange a questão da ilegitimidade passiva, constata-se que, não obstante o juízo de origem tenha feito consignar que rejeitava liminarmente a exceção de pré-executividade, esta foi regularmente processada, com o respectivo contraditório, mediante a intimação do exequente para se manifestar, tendo, contudo, transcorrido in albis o prazo do excepto/credor. Ao apreciar as razões da exceção oposta pela devedora, o magistrado a quo considerou que as questões suscitadas não seriam matérias admitidas pela limitada via da exceção de pré-executividade. Contudo, apreciou a questão da pertinência subjetiva da devedora/agravante indicando que a sentença proferida nos dos embargos do devedor PJe no 0719499-90.2019.8.07.0001 não reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa devedora, ora agravante, mas tão somente dos fiadores incluídos pela exequente como co-devedores. Consoante se extrai da decisão dos referidos embargos do devedor e dos demais elementos dos autos de origem, não há como afastar a legitimidade passiva da MODU BRASIL MOVEIS PLANEJADOS LTDA para responder pela execução. A tese sustentada pela recorrente de que a empresa que firmou o recebimento das mercadorias foi a MODU MÓVEIS MODULARES LTDA EPP não tem o condão de desconstituir a duplicata mercantil virtual, que foi extraído em desfavor da agravante com base no contrato de fornecimento de combustíveis e nas notas promissórias emitidas (IDs 16826166 e 16826191 dos autos de origem). Assim, em relação à esta ilegitimidade passiva, não há como prosperar a exceção de pré-executividade oposta pela devedora. No que tange à alegada ausência de requisito formal do protesto, extrai-se dos autos da execução que o credor não logrou instruir sua petição inicial com a certidão de protesto, não se prestando para a comprovação da constituição do devedor em mora os documentos constante nos IDs 16826281 e 16826305. Sobre o tema, importa destacar que a duplicata virtual como título cambiário, pode embasar execução extrajudicial, desde que regularmente instruída boleto bancário acompanhado do instrumento de protesto, notas fiscais e comprovante de entregas das mercadorias, segundo interpretação hodiena do art. 15 da Lei 5.474/68. Como cediço, a efetiva comprovação do protesto, por meio do respectivo instrumento ou da certidão expedida pelo Cartório, é o instrumento pela qual o devedor é constituído em mora. No caso em apreço, a parte credora limitou-se a apresentar o boleto correspondente aos emolumentos cartorários (ID 16826281) e um documento denominado “Relatório para o apresentante” (ID 16826305) os quais não comprovam o efetivo protesto, porquanto sequer indicam se houve a intimação do devedor. Nesse contexto, assiste, em parte, razão à agravante, porquanto o título cambiário que ampara a ação originária não atende os seus requisitos formais para a pretensão executiva. Vale gizar que o prosseguimento da execução, com suas medidas expropriatórias, por si já caracteriza o grave dano, o qual, juntamente com a verossimilhança do direito vindicado, nos termos já expendidos, autorizam o deferimento da pretensão para que seja suspensa a ação de execução. Ante o exposto, DEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal, facultando-lhe comprovar a apresentação nos autos de origem dos instrumentos de protesto ou da respectiva certidão relativos aos títulos executados na ação de origem. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora